Tribunal: STF
Processo: Rcl 54891
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem inobservado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).



    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.



    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao ente público reclamante.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em 08 de setembro de 2022, esta Corte, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da questão, cerne desta controvérsia, consistente na necessidade, ou não, de inclusão da União no polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (RE 1.366.243-RG, Tema 1.234).



    Isto porque tal discussão, suscitada nesta reclamação, não fora abordada de forma expressa no paradigma de repercussão geral invocado pela parte reclamante (Tema 793).



    Portanto, por lógica, não houve descumprimento de precedente desta Corte. Por consequência, não havendo estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma firmado por este Supremo, esta reclamação não deve ser conhecida.



    Ressalto, por fim, ter sido essa a conclusão a que chegou a Segunda Turma em recente julgamento no âmbito da Rcl 49.585-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente